Tribunal: STF
Processo: AI 186759
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
MERCADORIAS IMPORTADAS - DESPACHO ADUANEIRO. O Pleno desta Corte,
julgando o Recurso Extraordinário nº 193.817-RJ, relatado pelo
Ministro Ilmar Galvão, concluiu pela licitude de norma local
dispondo acerca da necessidade do pagamento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços para a liberação da mercadoria
importada, via despacho aduaneiro. Colocação em plano secundário do
entendimento individual em prol da uniformização da jurisprudência.